Tribunal: TJDFT
Processo: 0717676-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717676-81.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO GONZAGA BARBOSA NETO, ESPOLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA REPRESENTANTE LEGAL: LINA JOSEFINA DE CASTRO ALMENDRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SEBASTIAO GONZAGA BARBOSA NETO e ESPOLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA, contra acórdão de ID – 25319937. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 25627301. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 17 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator